Tribunal: TJDFT
Processo: 0727589-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SUPOSTA DEMORA. NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 49 DA LEI No 9.784/1999. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Em seu recurso, os recorrentes arguem preliminar de ilegitimidade passiva do IPREV/DF, já que que nos termos da Lei Complementar distrital no. 769/2008, a obrigação da autarquia é o pagamento dos benefícios previdenciários e o que a parte autora busca no presente feito é ser indenizada pela suposta demora na conclusão do processo administrativo de sua aposentadoria. No mérito, sustenta que não existiu qualquer desídia da Administração Pública no caso em comento, eis que se trata de ato administrativo complexo e que demanda diversos procedimentos e análises. Defende que não se pode exigir que a instrução processual em si seja efetivada em curto prazo de tempo quando comparado ao prazo para a emissão da decisão, que é fixado em lei no total de 60 dias. Eventualmente, pugna pela aplicação no caso concreto do prazo de 90 dias fixado pelo STF em sede de repercussão geral para que o INSS realizasse a colheita de provas e emissão de decisão nos processos previdenciários. Adiante, alega a ausência de danos materiais, eis que a continuidade da parte autora na ativa não acarretou prejuízo financeiro.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se ocorreu mora para proferir decisão no processo administrativo de concessão da aposentadoria e o dano material decorrente da suposta demora.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF é parte legitima na causa que tem como objeto a concessão e indenização por eventual demora de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §1o). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Não se desconhece que há precedentes do STJ concluindo pelo dano material em favor do servidor público nas hipóteses de demora injustificada para análise do pedido de concessão da aposentadoria, visto que o servidor permanece obrigado a continuar a exercer as suas funções até a decisão do seu processo administrativo. Todavia, esta não é a situação dos autos, face a ausência de demora injustificada.
6. Inicialmente, é importante relembrar que os prazos estipulados na lei são impróprios, visto que alguns pedidos/processos administrativos possuem maior complexidade, a exigir tempo superior para a sua análise. Desse modo, é possível apurar que é razoável a concessão da aposentadoria em 5 (cinco) meses do requerimento administrativo, visto que demanda a análise pormenorizada de grande quantidade de documentos e atuação de vários setores, não existindo, no caso concreto, a comprovação de atuação protelatória ou inércia da Administração na apreciação do pedido de aposentadoria voluntária.
7. Com efeito, não é toda e qualquer demora na concessão de aposentadoria que justifica a indenização. Somente a demora injustificada poderia eventualmente dar ensejo à configuração dos danos materiais.
8. Além disso, se durante a tramitação do processo administrativo a servidora continuou a exercer suas atividades com o recebimento da devida remuneração, não se configura dano material. Precedente: (Acórdão 1878503, 0706388-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) ;(Acórdão 1850769, 0713758-48.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.); (Acórdão 1871633, 0707913-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.)
9. Diante do exposto, confirmada a duração razoável do processo administrativo, sem que demonstrada a mora da parte ré, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.